Tribunal: TJDFT
Processo: 0020315-15.2016.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE RECEPTAÇÃO (TRÊS VEZES). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. CIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA DOS BENS. PLEITO DE RECONHECIMENTO DO CONCURSO FORMAL ENTRE OS CRIMES. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Segundo o entendimento desta Corte, no crime de receptação, apreendido o bem em poder do réu, cabe à Defesa apresentar prova da origem lícita do objeto, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal, o qual dispõe que a prova da alegação incumbirá a quem a fizer.
2. Inviável acolher o pleito de absolvição dos delitos de receptação, pois o acervo probatório dos autos demonstra que o réu tinha ciência da origem ilícita dos aparelhos celulares, na medida em que não sou informar os nomes das pessoas que lhe entregou os referidos bens, tampouco teve a cautela de exigir documentos relacionados à procedência lícita dos objetos, afastando a presunção de boa-fé da adquirente, bem como evidenciando a origem escusa do objeto.
3. Recurso conhecido e não provido para manter a condenação do recorrente nas sanções do artigo 180, caput, do Código Penal, na forma do artigo 69 do Código Penal, à pena de 03 (três) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e 30 (trinta) dias-multa, no valor mínimo legal, substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, nos termos da sentença.